Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO. FATURA. VALOR DISSONANTE. CONSUMO MÉDIO. COBRANÇA EXCESSIVA. HIDRÔMETRO. FUNCIONAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegação de irregularidade da cobrança das prestações mensais relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária de serviços públicos e os consumidores dos serviços prestados.
3. Nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, recai sobre o fornecedor o encargo de demonstrar que não existe falha na prestação do serviço.
4. A inexistência de defeito no sistema de abastecimento, notadamente no hidrômetro que guarnece o imóvel, é prova suficiente para corroborar a regular prestação do serviço, bem como para demonstrar o efetivo volume consumido pelo utente do serviço.
5. Relativamente aos serviços de manutenção das instalações hidráulicas prediais, as atribuições da CAESB se restringem às instalações externas. Com efeito, o consumidor é o responsável pela conservação das instalações internas de água a partir do hidrômetro.
6. Apelação conhecida e desprovida.